Tribunal: STF
Processo: Rcl 72190
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daiane Patricia de Moura Schwan alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicado indevidamente, no Processo n. 0001119-71.2022.8.16.0141, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão reclamado reformado, em grau de recurso inominado, sentença que havia condenado o Município de Santa Izabel do Oste a pagar as diferenças entre o valor recebido a título de insalubridade com base no salário-mínimo e o calculado sobre o vencimento base.



    Considerou a turma recursal que, embora o Poder Judiciário possa reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não lhe é permitido definir novo indexador sem previsão legal.



    Aponta a vigência da Lei municipal n. 799/2007, que ao instituir o Plano de Carreira e de Remuneração dos Servidores Municipais da localidade, determinou a utilização do vencimento básico como referência para o cálculo de vantagens adicionais.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade, nos termos da lei municipal apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a manutenção do salário mínimo como base de cálculo:



    A controvérsia cinge-se em apurar qual a base de cálculo deve incidir sobre o adicional de insalubridade percebido pela autora. 



    Da análise pormenorizada dos autos, verifiquei que, de forma incontroversa, o Município de Santa Izabel do Oeste utiliza como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo. No entanto, é evidente a inconstitucionalidade de tal incidência, nos moldes do que dispõe o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, destaco a Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Contudo, a referida súmula ressalva que o indexador não pode ser substituído por decisão judicial, o que foi confirmado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações números 54.568/PR e 54.569/PR. 



    [...]



    Desse modo, se faz necessária a adequação do entendimento, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém, sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo.



    Como se vê, longe de transgredir o verbete sumular, o órgão reclamado aplicou-o rigorosamente. De fato, havendo previsão legislativa expressa, em âmbito municipal, a respeito da aplicação do salário mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário dispor de modo diverso, em que pese a inconstitucionalidade do preceito.



 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente